Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-13.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701820-13.2025.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA CLENILDA LOPES BENJAMIM APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (ID 72780606). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator